Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-28.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009452-28.2019.8.11.0015
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
APELADO: OSCAR ANTONIO ZUCONELLI
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR rejeitada – existÊncia de prévio requerimenro administrativo – mérito CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto sendo evidente o interesse de agir da parte autora.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR ANTONIO ZUCONELLI - CPF: 338.100.289-91 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
preliminar de
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
rejeitada – existÊncia de prévio requerimenro administrativo –
mérito
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o que restou observado no caso concreto sendo evidente o interesse de agir da parte autora.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009452-28.2019.8.11.0015

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

OSCAR ANTONIO ZUCONELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por
OSCAR ANTONIO ZUCONELLI
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte postulante, ao argumento da “necessária análise administrativa não implica na redução de garantia ao acesso ao Poder Judiciário; apenas permite que a Seguradora avalie o sinistro de maneira prévia. Assim, se a vítima não concordar com a decisão da seguradora pode recorrer ao Judiciário para deduzir sua pretensão” (sic)

Sustenta que “
não procede o argumento de que a Seguradora, ao contestar o pedido, demonstra que seria infrutífera a tentativa administrativa, porquanto a vítima seria submetida a uma avaliação médica – de forma muito mais célere, inclusive – e, se fosse constatada a invalidez, certamente que a Apelante realizaria o pagamento de acordo com os critérios legais
” ficando claro que o apelado violou o direito da seguradora consistente na regulação administrativa do sinistro.

Defende que a legislação vigente prevê limites, parâmetros, tabelas e prazo para se efetuar o pagamento da indenização, quando são acionadas administrativamente, motivo pelo, não há justificativa para as Seguradoras serem acionadas judicialmente. Contudo, sem o aviso de sinistro administrativo, além de não ter ciência do acidente, não pode efetuar qualquer indenização, pois não realizou qualquer avaliação de documentos e das lesões para se efetuar a indenização.

Alega ainda que conforme depreende-se do laudo pericial, a existência de invalidez permanente parcial média diz respeito a perda da visão de um olho, quantificada em 50%.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão, para que seja reduzido o quantum indenizatório para R$ 3.375,00.

Devidamente intimada a parte autora não apresentou as contrarrazões, conforme certificado no Id 170153744.

O preparo foi recolhido, consoante Id 170598175.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença, ante a falta de interesse de agir por parte do autor, tendo em vista a falta de regulação do processo na via administrativa.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

In casu
, da detida análise dos autos, mais especificamente dossiê administrativo apresentado pela

Seguradora constante no Id 170153679, verifica-se que, ao contrário do que tenta fazer

crer a seguradora recorrente, a parte autora comprovou satisfatoriamente a formalização do prévio requerimento administrativo cadastrado sob o n. 3180510757, com a resposta da requerida “
devido a lesão não estar consolidada, não é possível, no momento, caracterizar a invalidez permanente pleiteada
” ( Id170153679, fls.02) .

Logo, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Neste sentido já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– DIVERGÊNCIA DE DATAS – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o prévio protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, antes do ajuizamento da ação, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1008067-42.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
OSCAR ANTÔNIO ZUCONELLI
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada com essa decisão, a recorrente alega adequação da lesão à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas tenho que parcial razão de direito socorre à seguradora apelante. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
28/07/2018
, o que lhe ocasionou “
(invalidez permanente definitiva do olho direito, percentual de 50%).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id. 170153724) concluiu o grau de extensão de 50% da invalidez permanente definitiva do olho direito decorrente do acidente de trânsito.

Vejamos:

Olho direito

R$ 13.500,00 x 50%x50% = R$ 3.375,00

TOTAL = R$ 3.375,00

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelado é de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – APLICAÇÃO DA TABELA DE FORMA EQUIVOCADA – AJUSTE NECESSÁRIO
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”.

(N.U 0002459-51.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– ERRO NO CÁLCULO – REDUÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 3.o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.945/2009, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral é de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 20%) a indenização devida para lesão na coluna dorso lombar corresponde a importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

No que tange ao pedido de redução do reembolso de despesas médicas e hospitalares, não lhe assiste razão. Embora as notas fiscais apresentadas nas fls. 38, 39, 43, 45, 47 e 48 apresentem dificuldades na leitura, não impede de verificar que todas são de farmácias e trata-se de remédios adquiridos após o acidente noticiado”
(N.U 0003282-17.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reduzir a condenação imposta na sentença para a importância de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
,

equivalente a 50% do valor máximo indenizável, referente à invalidez do olho direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023